Tribunal: TJPA
Processo: 0004621-48.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004621-48.2012.8.14.0133

APELANTE: CATEDRAL ENGENHARIA LTDA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Processo civil. Embargos de declaração. Ação de cobrança. Obra pública. Improcedência. Provimento parcial do apelo. Ajuste de honorários de sucumbência. Embargos opostos pela empresa autora. Alegação de
“obscuridade e/ou contradição”
no Acórdão embargado. Art. 1.022 do CPC/2015. Inexistência dos vícios alegados. Utilização dos aclaratórios como meio oblíquo para reformar o acórdão embargado. Impossibilidade. Precedentes do STJ. Embargos rejeitados. Acórdão confirmado.

1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao apelo da embargante, apenas para ajustar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

2. A embargante alega, em síntese, a existência de
“obscuridade e/ou contradição”
no Acórdão embargado.

3. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ).

4. A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois resta claro que: a) os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado; b) a demandante renunciou à produção de outras provas; c) os depoimentos pessoais dos representantes das partes em nada contribuiriam para a devida comprovação dos serviços alegados na inicial, os quais exigiam prova robusta, notadamente as notas fiscais com o devido atesto por parte do fiscal do contrato, conforme previsto em lei.

5. Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

6. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

_________

Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 7/10/2024 a 17/10/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0004621-48.2012.8.14.0133

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: CATEDRAL ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARITUBA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CATEDRAL ENGENHARIA LTDA
em face do
Acórdão ID 19779872
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao apelo da embargante, apenas para ajustar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

A empresa apelante ajuizou ação de cobrança em face do município de Marituba, objetivando o pagamento do valor originário de R$ 835.752,23 (oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), sob alegação de inadimplência do ente federativo, referente ao contrato nº. 20100300, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA PORTE II).

O Juízo de origem realizou o julgamento antecipado do mérito, decidindo pela improcedência do pedido formulado na peça vestibular e condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme consta na sentença ID 16853008.

Inconformada, a empresa demandante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a) má apreciação das provas, pois os documentos juntados comprovariam a existência do débito cobrado; b) exorbitância dos honorários de sucumbência, considerando que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Órgão Julgador deu parcial provimento ao apelo da empresa, apenas para ajustar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do Acórdão ID
19779872.

Irresignado, a empresa autora opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, que:

a)

O Órgão Julgador
“incorreu em obscuridade e/ ou contradição ao analisar a arguição de nulidade da sentença ante à suposta indispensabilidade de apresentação das medições por parte da ora Embargante, bem como acerca da suposta inidoneidade da documentação acostada à exordial e da ausência de pedido de perícia pela parte autora a fim de apurar eventuais créditos em seu favor”
;

b)

A Turma julgadora
“não observou que no petitório de ID 16853007, p. 10, a Embargante requereu o depoimento pessoal das partes, e caso este pedido de prova restasse dispensável pelo Juízo Singular é que poderia ser realizado o julgamento antecipado da lide, sendo que aquele pleito sequer foi analisado pelo Magistrado prolator da sentença recorrida, o que, lamentavelmente, também não foi observado por V. Exas, pelo que também se justifica os presentes Embargos de Declaração nesse tópico”
;

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, de modo que o Acórdão impugnado seja modificado, resultando na reforma da sentença e na procedência dos pedidos formulados na peça vestibular. Alternativamente, pugna pelo prequestionamento da matéria arguida.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 20534549, asseverando a inexistência de vícios no Acórdão e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. OBRA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELO DA EMPRESA DEMANDANTE. MEDIÇÕES E NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA POR PARTE DO FISCAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS §§ 2º, 3º E 5º DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A empresa apelante ajuizou ação de cobrança em face do município apelado, objetivando o pagamento de crédito referente a contrato administrativo, cujo objeto consistia na construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O Juízo a quo realizou o julgamento antecipado do mérito, decidindo pela improcedência do pedido formulado na peça vestibular e condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

2. Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois as notas fiscais e as medições juntadas não possuem assinaturas do fiscal do contrato no campo destinado a comprovar a realização dos serviços de engenharia, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva execução das parcelas cobradas. A recorrente também não apresentou comprovação de que a obra contratada foi concluída e entregue.

3. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

4. Considerando a ausência de atesto nas medições e nas notas fiscais apresentadas, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. Destaca-se que, ao pedir julgamento antecipado do mérito, a demandante renunciou à produção de outras provas.

5. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal referente ao pagamento deve ser rejeitada.

6. Quanto aos honorários advocatícios, a sentença deve ser parcialmente reformada. O valor da causa representa aproximadamente 592 (quinhentos e noventa e dois) salários-mínimos. Por conseguinte, os honorários devem ser fixados com observância dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte”. (Grifo nosso).

A embargante alega, em resumo, a existência de
“obscuridades e/ou contradição”
no Acórdão embargado.

A simples leitura da ementa do Acórdão embargado, especialmente dos trechos acima destacados, é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita
,
com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação
.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição
.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

Não há, portanto, falta de clareza ou contradição interna no Acórdão atacado.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

a)

Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado, pois as notas fiscais e as medições juntadas não possuem assinaturas do fiscal do contrato no campo destinado a comprovar a realização dos serviços de engenharia, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva execução das parcelas cobradas. A recorrente também não apresentou comprovação de que a obra contratada foi concluída e entregue;

b)

A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço;

c)

Ao pedir julgamento antecipado do mérito, conforme consta na petição ID 16853007, p. 10, a demandante renunciou à produção de outras provas;

d)

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal referente ao pagamento deve ser rejeitada.

Destaca-se que os depoimentos pessoais dos representantes das partes em nada contribuiriam para a devida comprovação dos serviços alegados na inicial, os quais exigiam prova robusta, notadamente as notas fiscais com o devido atesto por parte do fiscal do contrato, conforme previsto em lei.

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”
. (Grifo nosso).

A partir dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa (
R$ 835.752,23), especificamente da seguinte forma: 1) aplicação de 15% (quinze por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) fixação de 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/10/2024